Tribunal: TJSP
Processo: 2124970-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pleito de revogação da prisão preventiva – Paciente primário e sem antecedentes criminais – Liminar deferida, nos termos do artigo 350, do CPP – Constrangimento ilegal configurado – ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO, convalidando-se a liminar deferida.